Tribunal: TJDFT
Processo: 0708666-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie AI - Agravo de Instrumento Processo N. 0708666-79.2020.8.07.0000 - AI Agravante BANCO DO BRASIL S.A. Agravados WE MENDONÇA E MENDONÇA DROGARIA LTDA e OUTROS Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a r. decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n° 0700608-89.2017.8.07.0001, que indeferiu o pedido de nova pesquisa de ativos financeiros pelo sistema BacenJud, com os seguintes fundamentos: “Em uma abordagem interpretativa do art. 774, do CPC, observa-se que a multa prevista em seu parágrafo único só é aplicável nas situações em que o executado procura esconder ou desviar os bens, visando a frustrar a execução. Dessa forma, a mera falta de indicação de bens pelo executado não caracteriza ato atentatório à dignidade da Justiça. Indefiro, portanto, o pedido formulado ao ID 57610494, no tocante à aplicação de multa. Observo, ainda, que constam nos autos consulta aos sistemas disponíveis neste juízo para localização de bens do devedor passíveis de penhora, as quais retornaram infrutíferas. Contudo a parte exequente requer a reiteração das pesquisas sem contudo demonstrar eventual alteração na situação econômica do devedor, a qual permitisse a realização da requerida consulta por mais de uma vez, considerando a excepcionalidade da medida. Por essas razões, indefiro a diligência requerida. Nesse sentido, já decidiu o e. TJDFT " A reiteração de diligências já realizadas pressupõe a demonstração, pelo credor, da modificação na situação econômica do devedor ou a efetiva existência de bens que permitam supor que seja alcançado o crédito, não podendo ser autorizada indiscriminadamente tais consultas." (Acórdão 1155150, 07143201820188070000, Relator Des. ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJe: 12/3/2019). Quanto ao mais, as diligências realizadas por este juízo, visando a localização de bens do devedor, restaram infrutíferas. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte exequente, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis), e os autos serão encaminhados a um arquivo central, criado para esse fim. Arquivem-se provisoriamente os autos nas instalações desta vara pelo prazo de suspensão, podendo ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento do exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis. Já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD, ERIDF e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exeqüente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (STJ, Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12).” Alega o Agravante, nas razões recursais Id. 15571805, que a última tentativa de penhora via BacenJud ocorreu há mais de 2 (dois) anos, e que já realizou várias diligências com objetivo de localizar bens do devedor passíveis de penhora, sem êxito. Argumenta que o art. 854 do CPC não limita a quantidade de buscas de valores via BacenJud, e que é desarrazoado suspender a Execução. Sustenta o dever de o juiz da causa praticar atos que possibilitem o desfecho célere do processo, auxiliando as partes com esclarecimentos, diálogo (consulta), prevenção e adequação, bem como eliminar obstáculos que dificultem ou impeçam as partes de exercitarem suas faculdades processuais. Por fim, pede que seja concedido o efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento para que seja determinada nova pesquisa via BacenJud. No mérito, requer o provimento do recurso e a reforma da r. decisão agravada. Preparo comprovado – Id. 15572564. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação da tutela exige plausibilidade do direito alegado e possibilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, pretende o Agravante que seja realizada nova consulta de ativos financeiros nas contas bancárias do Agravado, por meio do sistema BacenJud. Vê-se que o MM. Juiz a quo indeferiu o pedido de nova pesquisa BacenJud, sob o fundamento de que a reiteração de diligências para localização de bens pelo sistema BacenJud depende de motivação expressa do exequente. De fato, o mero decurso de tempo entre a última consulta ao BacenJud e o novo pleito não é suficiente para a reiteração da pesquisa, todavia, a questão deve ser analisada segundo o caso concreto. Como se sabe, por ser o BacenJud ferramenta que auxilia o juízo na busca de ativos financeiros do devedor, não há impedimento ao uso reiterado do sistema, a fim de obter subsídios para a satisfação do crédito em execução, pois a qualquer tempo a conta bancária pode ser movimentada. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça orienta ser possível a reiteração do pedido de penhora pelo sistema BacenJud, desde que empregado o critério de razoabilidade no caso concreto (Precedentes: AgRg no REsp 1.311.126/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22.5.2013; REsp 1.328.067/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18.4.2013). Na espécie, malgrado outra diligência pelo BacenJud tenha sido realizada sem o êxito esperado, é possível que se repita a pesquisa de ativos financeiros, pois já transcorreu prazo razoável desde a última consulta e já se esgotaram as possibilidades de localização de bens do Agravado. Nesse sentido orienta a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. REITERAÇÃO DA MEDIDA. COOPERAÇÃO JUDICIAL. TRANSCURSO DE RAZOÁVEL LAPSO TEMPORAL. POSSIBILIDADE. As pesquisas nos sistemas interligados ao Judiciário permitem maior celeridade do processo e contribuem para a efetividade da tutela jurisdicional, devendo serem autorizadas sempre que se mostrarem adequadas e razoáveis à fase processual em curso. Nada obsta a repetição da pesquisa de bloqueio de valores do executado em instituições financeiras se decorrido tempo razoável entre a primeira tentativa e o novo requerimento, tendo em vista que o instituto da penhora eletrônica visa conferir celeridade e efetividade à execução.” (Acórdão n.1078327, 07141066120178070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/02/2018, Publicado no DJE: 05/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, não se pode olvidar que o Código de Processo Civil, de forma expressa, impõe a todos os sujeitos do processo o dever de cooperar na busca da efetividade e razoável duração do processo (art. 6o do CPC). Assim, ainda que seja obrigação do credor indicar bens passíveis de penhora, em razão das dificuldades enfrentadas, impõe-se ao magistrado o dever de colaborar dando a devida assistência e efetividade ao processo. Ante o exposto, concedo o efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento para determinar a pesquisa de ativos financeiros dos Agravados por meio do sistema BacenJud. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de abril de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora